Tribunal: TJSP
Processo: 2202947-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à penhora de cotas de capital social de holding de que são os garantes detentores. Admissibilidade, uma vez que não são bens absolutamente impenhoráveis. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à penhora de cotas de capital social de holding de que são os garantes detentores. Admissibilidade, uma vez que não são bens absolutamente impenhoráveis. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que autoriza a persecução ilimitada, até que se dê a fase procedimental da avaliação, no caso ainda não dada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202947-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO VOTORANTIM S.A., são agravados USINA DE AÇÚCAR SANTA
TERESINHA LTDA., USINA RIO PARANÁ S.A, SANTA TEREZINHA
PARTICIPAÇÕES S.A., SIDNEY SAMUEL MENEGUETTI, SIDNEY
MENEGUETTI e PAULO MENEGUETTI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2202947-14.2020.8.26.0000
Voto no 45.369
Agravo de Instrumento no 2202947-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Votorantim S/A
Agravados: Usina de Açúcar Santa Terezinha S/A e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Pretensão à penhora de cotas de
capital social de holding de que são os garantes
detentores. Admissibilidade, uma vez que não são bens
absolutamente impenhoráveis. Preceito legal no sentido
de que o patrimônio presente e futuro dos devedores
respondem por suas dívidas. Não oferta de bens
suficientes à garantia do juízo no prazo legal que
autoriza a persecução ilimitada, até que se dê a fase
procedimental da avaliação, no caso ainda não dada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por exequente, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial, e busca a reforma do r. despacho
que não deferiu a penhora sobre créditos que os
devedores têm para com terceiros. Destaca que

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2202947-14.2020.8.26.0000
tais bens são passíveis de penhora e, assim,
não poderia ser obstada a constrição.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Desde
que
não
sejam
absolutamente
impenhoráveis, e enquanto não estiver vencida a
fase de separação de bens e de sua avaliação
como suficientes para garantia da execução, é
dado ao juízo livremente realizar a persecução
de
tantos
quantos
sejam
aprioristicamente
julgados necessários a satisfazer o crédito
exequendo.
Em tais circunstâncias, e não tendo os
devedores exercido a faculdade de oferta de

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2202947-14.2020.8.26.0000
bens para garantir o juízo suficientemente, não
há como deixar de ser atendida a pretensão da
credora, no caso, de serem penhoradas cotas de
capital de pessoa jurídica de que são os
garantes titulares, sem faltar mesmo o alcance
com
esse
ato
de
constrição
dos
próprios
dividendos e de outros benefícios que essa
espécie de bens possa proporcionar.
Relembre-se que a holding de que são
os garantes sócios controla o capital da
devedora que se desincumbe de levar avante o
complexo industrial de produção de açúcar e
álcool, de modo que nada mais razoável é que
essas cotas sejam constritas como bens de
expressivo valor e, portanto, com capacidade de
garantia do juízo, mesmo porque não raro o bens
imateriais em tais circunstâncias não raro são
de valor superior aos materiais. Em suma, o
"know how", a marca, a fama no mercado, enfim,
todo esse acervo não apreciável em termos

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2202947-14.2020.8.26.0000
precisos de valor segundo as leis de mercado, a
rigor, compõe o mais importante patrimônio do
empresário. Logo, todos os bens presentes e futuros dos devedores devem garantir a
satisfação de suas obrigações de pagamento de
soma em dinheiro, no caso, milionária, do
importe de mais de R$100.000.000,00, de sorte
que, até que se vença a fase procedimental de
separação e a avaliação de bens, a persecução
não pode ser inibida e deve dar-se ilimitadamente.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator